Tribunal: TJDFT
Processo: 0751493-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
D E S P A C H O: “Ad cautellam”, em atenção ao artigo 10, do CPC, CERTIFIQUE a Secretaria da 1a Turma Cível, em 5 (cinco) dias, se houve o cumprimento da parte final da decisão de ID 54089093, se efetivamente foi intimada a parte adversa/agravado para responder ao recurso, ou se houve o decurso do prazo sem contrarrazões. Após, voltem conclusos para julgamento do mérito recursal. Cumpra-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator